Tribunal: STF
Processo: ARE 1600212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INDEFE RIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE (QUATRO ANOS). PROVA INOPORTUNA E DESNECESSÁRIA SOB ANÁLISE DO MAGISTRADO PRESIDENTE DO FEITO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 1121 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por duas vezes nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, em razão de atos libidinosos praticados contra suas sobrinhas, uma de 12 anos e outra de 7 anos, durante uma confraternização familiar, resultando na aplicação de pena Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDDH 8PBDD W77YP 6YBZU de 12 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e a desclassificação do crime para importunação sexual, além de outros pedidos relacionados à dosimetria da pena e à concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória proferida em primeira instância deve ser mantida, considerando os pedidos de nulidade do processo, absolvição, desclassificação do crime e fixação da pena no patamar mínimo, além do pedido de liberdade provisória do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas desnecessárias e impertinentes devem ser indeferidas, tal como a oitiva de testemunha com quatro anos de idade.“Há um verdadeiro e potencial constrangimento institucional em chamar crianças e/ou adolescentes para deporem sobre crimes sexuais contra criança e/ou adolescente, em violação a proteção integral e absoluta destas”. (STF - HC 239518 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05 2024) 4. A materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por meio de provas documentais e depoimentos das vítimas. 4.1. A palavra das vítimas, especialmente em casos de violência sexual, possui relevância probatória diferenciada, sendo suficiente para a condenação. 4.2. Agenda 2030 - como compromisso internacional, compete ao Brasil à realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de (ODS: 5) “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”e (ODS: 16) "promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis." 5. O pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual foi afastado, pois a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1121: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”. 6. As consequências emocionais e psicológicas das vítimas justificam a valoração negativa na dosimetria da pena, conforme evidenciado por laudos e depoimentos. 7. A manutenção da prisão do apelante é necessária para resguardar as vítimas, evitar novas infrações e assegurar a aplicação da lei dado o contexto da gravidade dos crimes cometidos e a quantidade de pena fixada, além do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda estabelecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação criminal conhecida e desprovida. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente